Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723277-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: VANESSA ROSA DE CARVALHO COSTA D E S P A C H O O recolhimento do preparo foi devidamente certificado no ID 72766237, sendo desnecessário desentranhamento de peças. Aguarde-se o decurso do prazo para a parte agravante manifestar-se sobre o despacho de ID 72786769. Brasília, 13 de junho de 2025 15:42:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador